Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710495-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: J R G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JAIRO LIMA DE ABREU, LUCIANA SILVESTRE DE ALMEIDA LIMA, DORILENE LUIZ DE SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA ALTO. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO INVIÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência, não havendo resolução de mérito, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 3. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora e expressão do direito controvertido, alcançar valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 4. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial decorrente da desistência formulada pela parte autora deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, diante da sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10,5% (dez vírgula cinco por cento da causa) sobre o valor atualizado da causa. Defende a possibilidade de aplicação da regra da equidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede a redução da verba honorária que lhe foi imposta. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID38511903): (...) Na situação em apreço, cuida-se de sentença homologatória de pedido de desistência, razão pela qual, em uma análise prefacial, poder-se-ia concluir que os honorários deveriam ser calculados com base no valor atualizado da causa, estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada. No entanto, o valor atribuído à causa se mostra de vultoso montante (R$ 446.536,90 – quatrocentos e quarenta seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), sendo a incidência do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, medida impositiva. Veja-se que, no caso concreto, a matéria em comento é demasiadamente simples, tendo tramitado sem impor maiores dificuldades aos patronos por interregno não elevado até a homologação do pedido de desistência por sentença. Esses fatores atinentes ao caso concreto, aliados à simplicidade da causa, também corroboram a apreensão de que a verba honorária deve ser fixada de forma ponderada, guiada por premissas hermenêuticas fundadas na razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque se trata de premissas principiológicas que estão na base de todo o ordenamento jurídico positivado por leis substanciais e procedimentais. (...) Ou seja, no caso, a verba honorária deve necessariamente ser fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois traduzira a expressão e o proveito econômico almejado e a relevância material da ação. O que é relevante é que, de acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Destarte, considerando que, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. O valor da causa, portanto, não tendo havido solução de mérito, deve servir como parâmetro para mensuração da verba honorária de sucumbência, pois consoante o proveito econômico almejado e com a expressão do direito controvertido. Deve ser frisado que o juízo de oportunidade e conveniência da disposição legal fora realizada pelo legislador no exercício da competência institucional que lhe é reservada, não se afigurando viável que seja desconsiderado o legislado, fora das situações pontuadas, pois importaria em decisão desconforme com o sistema. Portanto, cabendo ao juiz apenas aplicar o legislado, não dispor sobre sua oportunidade, conveniência ou justeza, salvo se desconforme com a Constituição Federal, inviável que, encontrando a situação concreta regulação explícita, deixe de aplicar o direito posto. (...) Sob essa realidade, na hipótese, a verba honorária imputada ao apelante necessariamente deve ser fixada com base no valor da causa. Ademais, desprovido o apelo, a verba honorária deve ser majorada para o equivalente a 10,5% (dez vírgula cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente, consoante orienta o §11 do artigo 85 do estatuto processual. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028